Tribunal: TJMT
Processo: 1009068-21.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009068-21.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCY MARY BARBOSA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 447.608.761-20 (APELANTE), ESPÓLIO DE LUCY NARY BARBOSA DE OLIVEIRA (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LUCY MARY BARBOSA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 447.608.761-20 (APELADO), ESPÓLIO DE LUCY NARY BARBOSA DE OLIVEIRA (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO BARBOSA DE OLIVEIRA DELMONDES - CPF: 021.674.931-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDOS, UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1009068-21.2018.8.11.0041

APELANTE: ESPÓLIO DE LUCY NARY BARBOSA DE OLIVEIRA, CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A, ESPÓLIO DE LUCY NARY BARBOSA DE OLIVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - PERDA TOTAL DO VEÍCULO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – APURAÇÃO - VALOR MÉDIO DE MERCADO DO BEM - TABELA FIPE - DATA DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO - ABUSIVIDADE. ADEQUAÇÃO – DATA DO SINISTRO – PRECEDENTES DO STJ - DEDUÇÃO DO VALOR DA FRANQUIA – INCABÍVEL – LEVANTAMENTO DA INDENIZAÇÃO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO PELO SEGURADO – VEÍCULO SINISTRADO QUE ESTÁ NA POSSE DA SEGURADORA, SENDO DELA A RESPONSABILIDADE PELOS IMPOSTOS DESDE A DATA DA POSSE - DUT – IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA PELA SEGURADO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN – CABIMENTO – correção monetária – termo inicial – data do sinistro - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

1. Para as ações em que a parte beneficiária pleiteia a indenização securitária, não se exige a comprovação de prévio requerimento administrativo, de maneira que, a sua falta ou a não finalização do procedimento não desnatura o interesse processual das autoras.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é abusiva a cláusula contratual que impõe o cálculo da indenização securitária com base no valor médio do bem vigente na data do pagamento da indenização, tendo em vista que onera desproporcionalmente o segurado, colocando-o em situação de desvantagem exagerada, de maneira que a indenização deve se dar da data do sinistro.

3. Em se tratando de perda total do veículo, incabível a dedução do valor da franquia.

4. Por sua vez, há de ressaltar que o veículo está na posse da seguradora, de maneira que não há como impor ao autor o ônus do pagamento dos encargos que recaiu sobre o bem após a entrega do veículo.

5. Desse modo, comprovada a quitação do financiamento, e dada a impossibilidade de o autor apresentar o DUT para a transferência do veículo à ré, deve ser expedido ofício ao DETRAN/MT, a fim de que o órgão estadual transfira a propriedade do salvado à seguradora emitindo em seu nome a segunda via do DUT.

6. Por fim, no tocante ao termo inicial da correção monetária, tem-se que esta não merece qualquer reforma, porque arbitrada tal como definida no contrato.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1009068-21.2018.8.11.0041

APELANTE: ESPÓLIO DE LUCY NARY BARBOSA DE OLIVEIRA, CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A, ESPÓLIO DE LUCY NARY BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
Caixa Seguradora S.A.
e o segundo pelo
Espólio de Lucy Nary Barbosa de Oliveira
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais nº. 1009068-21.2018.8.11.0041.

A magistrada singular, com base no art. 269, I, do CPC/73, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 55.518,00 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e dezoito reais), que deverá ser corrigido pelo INPC, da data do sinistro, com juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação, abatidos os valores da franquia, devendo a parte autora providenciar a quitação do financiamento, caso isso não tenha ocorrido ainda. Deve a requerida ainda se responsabilizar pelos impostos (IPVA, seguro DPVAT e licenciamento) a contar da posse do veículo. Por consequência, dada a sucumbência recíproca condenou o autor ao pagamento de 30% (trinta por cento) e a ré de 70% (setenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC (ID 46531994).

Da decisão, ambas as partes opuseram embargos de declaração, sendo o recurso do autor rejeitado e o da ré acolhido parcialmente, para constar a seguinte redação no dispositivo da sentença:
“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Cobrança proposta por Espólio de Lucy Mary de Oliveira Gomes, representada pelo inventariante Mauro Barbosa de Oliveira Delmontes em desfavor de Caixa Seguradora S/A, para condenar esta ao pagamento de R$ R$ 55.518,00 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e dezoito reais), que deverá ser corrigido pelo INPC, da data do sinistro, com juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação, abatidos os valores da franquia,
sem condicionar ao autor a entrega do DUT
, devendo a parte autora providenciar a quitação do financiamento, caso isso não tenha ocorrido ainda. Deve a requerida ainda se responsabilizar pelos impostos (IPVA, seguro DPVAT e licenciamento) a contar da posse do veículo”
, mantendo-a intacta nos demais termos (ID 46532003).

Irresignada, a requerida/apelante

aduz que a sentenciante não observou que o sinistro ocorreu no ano de 2013 e que, consoante informado em sede de defesa e incontroverso nos autos, foi a parte autora quem deu causa à pendência de pagamento na via administrativa pela não apresentação da documentação necessária, razão pela qual o valor da Tabela Fipe vigente na data do sinistro deve ser afastado, já que foi a parte autora quem deu causa à demora para o pagamento.

Sustenta que, ante a inércia do autor/apelado, o valor da indenização deve corresponder à Tabela FIPE vigente na data da liquidação do sinistro, ou seja, na data do efetivo pagamento, observando-se o que dispõe a Cláusula 2.6.1 do Contrato.

Assevera que, uma vez que a transferência da propriedade do salvado se dá com o pagamento da indenização integral, e para que a mesma ocorra imprescindível se faz a entrega de todos os documentos aptos a garantir a sub-rogação à propriedade do bem, o que não ocorreu em razão da inércia da parte autora, não é razoável impor à seguradora o ônus decorrente da conduta de outrem, isto é, determinar que a seguradora se responsabilize pelos débitos inerentes ao veículo a partir da posse do bem.

Defende que, apenas a quitação com a consequente baixa da alienação fiduciária que recai sobre o bem sinistrado não é suficiente para garantir que a seguradora exerça os direitos decorrentes da propriedade, isso porque se faz necessária a transferência o veículo junto ao DETRAN/MT e, para tanto, imprescindível a apresentação do DUT – Documento Único de Transferência - do veículo, mormente porque não foi consignada na sentença a questão de transferência do salvado, de forma livre e desembaraçada.

Menciona que, a informação de que o autor/apelado não está com o DUT não é suficiente para afastar a obrigação que lhe compete, no sentido de entregar o documento, pois, apenas ele está legitimado a obter a segunda via do documento junto ao DETRAN/MT, tanto que um dos pedidos inerentes ao alvará judicial ao juízo do inventário era relativo à autorização para a obtenção de segunda via do referido documento.

Argumenta que, se eventualmente concluir pela impossibilidade de apresentação do DUT do veículo pela parte apelada, a fim de resguardar o direito de transferência do salvado, livre e desembaraçado à seguradora, comprovada a obrigação quanto à quitação do financiamento, requer seja determinada a expedição de ofício ao DETRAN/MT, a fim de que o órgão estadual transfira a propriedade do salvado à seguradora emitindo em seu nome a segunda via do DUT.

Destaca que a relação existentes entre as partes litigantes é decorrente de um contrato, e não de um ato ilícito, de modo que inexiste fundamento para determinar que a correção monetária incida a partir do evento danoso, sobretudo considerando que a seguradora não deu causa à demora ao pagamento (ID 46532005).

As contrarrazões a este recurso aportaram ao ID 46532010, pugnando pelo seu desprovimento.

Por sua vez, o autor recorre adesivamente, alegando que a franquia não pode ser deduzida no seguro de automóvel quando existe a perda total, conforme previsão legal e contratual, razão pela qual tal determinação deve ser excluída da sentença (ID 46532008).

As contrarrazões a este recurso aportaram ao ID 46532015, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1009068-21.2018.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão está em verificar se a ré foi quem deu causa à demora ao cumprimento de sua obrigação contratual e, por consequência, se a indenização deve se dar com base na data do sinistro ou do efetivo pagamento, bem como se cabe à parte autora a entrega do DUT para a consolidação da propriedade em favor da seguradora, e se é cabível a dedução da franquia do valor a ser indenizado.

Pois bem.

Antes de tudo, há de se registrar que, para as ações em que a parte beneficiária pleiteia a indenização securitária, não se exige a comprovação de prévio requerimento administrativo, de maneira que, a sua falta ou a não finalização do procedimento não desnatura o interesse processual da parte autora.

Superada essa questão, evidente que a indenização securitária deve se dar com base na tabela FIPE vigente à época do sinistro, e não do efetivo pagamento, conforme pretende fazer crer a ré/apelante.

É que, independentemente de quem seria a culpa pela demora do pagamento da indenização securitária, quanto ao valor devido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é abusiva a cláusula contratual que impõe o cálculo da indenização securitária com base no valor médio do bem vigente na data do pagamento da indenização, tendo em vista que onera desproporcionalmente o segurado, colocando-o em situação de desvantagem exagerada.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. APURAÇÃO. VALOR MÉDIO DE MERCADO DO BEM. TABELA FIPE. DATA DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO. ABUSIVIDADE. ADEQUAÇÃO. DIA DO SINISTRO. PRINCÍPIO INDENITÁRIO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel deve corresponder, no caso de perda total, ao valor médio de mercado do bem (tabela FIPE) apurado na data do sinistro ou na data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro). 2.
O Código Civil de 2002 adotou, para os seguros de dano, o princípio indenitário, de modo que a indenização securitária deve corresponder ao valor real dos bens perdidos, destruídos ou danificados que o segurado possuía logo antes da ocorrência do sinistro
.
Isso porque o seguro não é um contrato lucrativo, mas de indenização, devendo ser afastado, por um lado, o enriquecimento injusto do segurado e, por outro, o estado de prejuízo
. 3. Nos termos do art. 781 do CC, a indenização no contrato de seguro possui alguns parâmetros e limites, não podendo ultrapassar o valor do bem (ou interesse segurado) no momento do sinistro nem podendo exceder o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo mora do segurador. Precedentes. 4.
É abusiva a cláusula contratual do seguro de automóvel que impõe o cálculo da indenização securitária com base no valor médio de mercado do bem vigente na data de liquidação do sinistro, pois onera desproporcionalmente o segurado, colocando-o em situação de desvantagem exagerada, indo de encontro ao princípio indenitário
.
Como cediço, os veículos automotores sofrem, com o passar do tempo, depreciação econômica, e quanto maior o lapso entre o sinistro e o dia do efetivo pagamento, menor será a recomposição do patrimônio garantido
. 5.
A cláusula do contrato de seguro de automóvel a qual adota, na ocorrência de perda total, o valor médio de mercado do veículo como parâmetro para a apuração da indenização securitária deve observar a tabela vigente na data do sinistro e não a data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro)
. 6. Recurso especial provido.
(REsp 1546163/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016).

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO SECURITÁRIO - SEGURO DE AUTOMÓVEL - PERDA TOTAL DO VEÍCULO - INDENIZAÇÃO A TERCEIRO - VALOR MÉDIO DE MERCADO DO BEM - TABELA FIPE - DATA DO SINISTRO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. I-
É abusiva a cláusula contratual do seguro de automóvel que impõe o cálculo da indenização securitária com base no valor médio de mercado do bem vigente na data de liquidação do sinistro, considerando que onera desproporcionalmente o segurado, colocando-o em situação de desvantagem exagerada, indo de encontro ao princípio indenitári
o. Precedentes do STJ. [...].
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.149029-1/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/02/2020, publicação da súmula em 19/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTOR PRAZO PARA LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO - COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA - PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - VALOR DA TABELA FIPE - DATA DO SINISTRO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - Restando comprovado que as avarias do veículo resultaram na sua perda total e, sendo incontroversa a contratação do seguro e a legitimidade da autora para perquirir o pagamento respectivo, aliada à instrução do feito com os documentos hábeis à formulação do pedido, deve-se reconhecer sua procedência. -
Na hipótese em que o contrato prevê que a indenização por perda total do bem será devida no montante equivalente à indenização da tabela FIPE, o valor da indenização deve ser apurado de acordo com o momento do fato gerador, no caso, o sinistro
. [...].
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.233329-5/001 - 12ª Câmara Cível - Rel. Des. Domingos Coelho - DJe. 11/09/2019).

Nesse contexto, a indenização securitária deve se dar no valor do veículo pela Tabela FIPE no momento do sinistro, qual seja, de R$ 55.518,00 (cinquenta e cinco mil quinhentos e dezoito reais) (ID 46531958 - Pág. 1), sem a dedução do valor da franquia.

Com efeito, é cediço que, em se tratando de perda total do veículo, incabível a dedução do valor da franquia.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PERDA TOTAL DO VEÍCULO – RECUSA INJUSTIFICADA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO COMPROVADO – ÔNUS DA SEGURADORA – CPC, ART. 373, II – DEDUÇÃO DO VALOR DA FRANQUIA – INCABÍVEL – DEVOLUÇÃO DO SALVADO – CONSEQUENCIA LÓGICA – RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO. Quando as provas produzidas não são suficientes para demonstrar que o condutor do veículo segurado estava participando de “racha”, impõe-se à seguradora a cobertura do seguro contratado.
Declarada a perda total do veículo, não há que se falar em dedução do valor da franquia
. Como consequência lógica do pagamento da indenização securitária, o bem salvado deve ser entregue à seguradora, livre de qualquer ônus, e com o respectivo DUT – Documento Único de Transferência, devidamente assinado
. (TJMT - Ap 7686/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017).

Por sua vez, há de se ressaltar que o veículo está na posse da seguradora, de maneira que não há como impor ao autor o ônus do pagamento dos encargos que recaíram sobre o bem a partir da posse do veículo.

Digo, ainda que a propriedade não tenha sido consolidada, ante a não entrega pelo autor dos respectivos documentos, a posse de fato é exercida pela seguradora, a qual, portanto, deve-se responsabilizar pelos impostos que sobre o veículo recaíram desde então.

Desse modo, comprovada a quitação do financiamento, e dada a impossibilidade de o autor apresentar o DUT para a transferência do veículo à ré, deve ser expedido ofício ao DETRAN/MT, a fim de que o órgão estadual transfira a propriedade do salvado à seguradora emitindo em seu nome a segunda via do DUT.

Por fim, no tocante ao termo inicial da correção monetária, tem-se que esta não merece qualquer reforma, porque arbitrada tal como definida no contrato, senão vejamos:

Prazo para Liquidação de Sinistros

O pagamento da indenização será efetuado no prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis e máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da entrega de todos os documentos previstos, listados na cláusula "Documentos Necessários para Liquidação do Sinistro". Ressalvados os motivos de caso fortuito ou força maior, conforme em lei, não efetuado o pagamento da indenização dentro de 30 (trinta) dias da entrega de todas as informações e documentos exigidos desde que aptos a determinar a cobertura e seu valor nos termos do contrato,
a indenização ficará sujeita aos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculado pró-rata dia,
além da atualização monetária
segundo a variação do IPCA,
a partir da data de ocorrência do sinistro até o efetivo pagamento
, bem como a pena convencional de 2% (dois por centos) sobre o valor do débito.
(ID 46531984 - Pág. 76)

Logo, tem-se que a sentença merece parcial reforma, apenas para afastar a dedução da franquia do valor a ser indenizado ao autor, condicionando o seu levantamento à comprovação da quitação do financiamento pelo autor e, empós, seja expedido ofício ao DETRAN/MT, a fim de que o órgão estadual transfira a propriedade do salvado à seguradora emitindo em seu nome a segunda via do DUT.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor para afastar a dedução da franquia do valor a ser indenizado, bem como
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do réu, a fim de condicionar o levantamento do valor da indenização à comprovação da quitação do financiamento pelo autor e, empós, determinar a expedição de ofício ao DETRAN/MT, a fim de que o órgão estadual transfira a propriedade do salvado à seguradora emitindo em seu nome a segunda via do DUT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020